Tribunal: TJSP
Processo: 2016936-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Cumprimento de sentença – Decisão que rejeita pedido da executada de desbloqueio de valores e veículo penhorados - Não há óbice para que a penhora incida sobre eventuais direitos aquisitivos decorrentes do vínculo de devedor fiduciário - Inteligência do NCPC, art. 835, XII, c/c 857 - Precedentes do C. STJ e desta Câmara - Regra do NCPC, art. 833, IV que não é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Cumprimento de sentença – Decisão que rejeita pedido da executada de desbloqueio de valores e veículo penhorados - Não há óbice para que a penhora incida sobre eventuais direitos aquisitivos decorrentes do vínculo de devedor fiduciário - Inteligência do NCPC, art. 835, XII, c/c 857 - Precedentes do C. STJ e desta Câmara - Regra do NCPC, art. 833, IV que não é intangível, comportando exceção quando ato de bloqueio/constrição não implicar em prejuízo do próprio sustento ou da família – Verbas rescisórias recebidas a título de salários, 13o, férias, e aviso prévio indenizado – Penhorabilidade – Precedente TJSP - Bloqueio de valor pelo percentual de 30% por coerente com a disciplina da Lei no 10.820/2003, aplicada por analogia em casos parelhos – Liminar confirmada - Decisão em parte modificada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000150231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016936-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante RAQUEL
ALINE DA MATA, é agravado SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E
INSTRUÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento em parte ao recurso, vencido o 2o Juiz, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016936-71.2020.8.26.0000
Agravante: Raquel Aline da Mata
Agravada: Sociedade Campineira de Educação e Instrução
Comarca de Campinas Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Cássio Modenesi Barbosa
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13495
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença
Decisão que rejeita pedido da executada de desbloqueio de
valores e veículo penhorados - Não há óbice para que a
penhora incida sobre eventuais direitos aquisitivos decorrentes
do vínculo de devedor fiduciário - Inteligência do NCPC, art.
835, XII, c/c 857 - Precedentes do C. STJ e desta Câmara -
Regra do NCPC, art. 833, IV que não é intangível,
comportando exceção quando ato de bloqueio/constrição não
implicar em prejuízo do próprio sustento ou da família
Verbas rescisórias recebidas a título de salários, 13o, férias, e
aviso prévio indenizado Penhorabilidade Precedente TJSP -
Bloqueio de valor pelo percentual de 30% por coerente com a
disciplina da Lei no 10.820/2003, aplicada por analogia em
casos parelhos
Liminar confirmada - Decisão em parte
modificada - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos do cumprimento de sentença que a agravada move em face da agravante,
rejeitou o pedido da executada de desbloqueio de valores e veículo penhorados.
Sustenta a agravante, em síntese, que: a) o veículo não pode ser
penhorado por estar alienado fiduciariamente à instituição financeira; b) o valor
constrito é proveniente de verbas rescisórias trabalhistas, estando assim protegido pela
impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Novo CPC.
Concedido em parte efeito suspensivo no recurso (fls. 124), que
é tempestivo, dispensado de preparo e foi respondido (fls. 128/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O juízo rejeitou o pedido da executada de desbloqueio de
valores e veículo penhorados, ao fundamento de que:
“A ação foi julgada procedente em 08/07/2011 (fls. 59),
iniciando-se a execução em 25/03/2014 (fls. 67/71+73/74). A
executada foi intimada em 05/09/2014 (fls. 92), mas não efetuou
nenhum pagamento (fls. 93). Obtido bloqueio parcial (fls. 99),
foi ele levantado sob a alegação de que se tratava de verba
rescisória (fls. 127). Obtido novo bloqueio parcial (fls. 173), e
sem acordo em audiência de conciliação (fls. 191), o valor foi
novamente restituído à executa sob ordem do Eg. TJ (fls.
221/224). Alcançando o débito a soma de R$ 30.122,26 tentou-
se novamente o bloqueio on line, com resultado parcial de R$
5.441,07 (fls. 263). E mais uma vez a executada alega de tratar
de verba rescisória e também alega impenhorabilidade do
veiculo bloqueado a fls. 261 (fls. 268/279). As sucessivas
tentativas da devedora para ver satisfeito seu crédito vem sendo
frustradas há anos pelo desinteresse da executada em saldar
seu débito. Não se interessa em pagar, ainda que parcialmente,
nem oferece qualquer proposta de acordo, limitando-se sempre
a alegar impenhorabilidade. Isto posto, indefiro o desbloqueio
dos valores e do veiculo, mantendo-se as constrições. Vencidos
os prazos para recursos, voltem conclusos. Int.”.
Estabelece o art. 835 do Novo CPC: “A penhora observará,
preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII. direitos aquisitivos derivados de
promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, dispondo o art.
857 sobre sub-rogação do credor, ou alienação do direito constrito.
Nessa quadra, não há óbice para que a penhora incida sobre
eventuais direitos aquisitivos decorrentes do vínculo de devedor fiduciário.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça e nesta Colenda Câmara:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PENHORA DE BEM
IMÓVEL. POSSIBILIDADE NO CASO. MODIFICAÇÃO DAS
PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2.
DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ALIENAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 3. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Impossível a revisão do julgado quanto à alegação de
impenhorabilidade do bem de família, se tal procedimento
demanda o reexame do conjunto fático-probatório da causa.
Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. De fato, "o STJ firmou o
entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não
integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de
penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor
fiduciante oriundos do contrato sejam constritos" (REsp
1.646.249/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018). 3. A divergência
jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e
255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Sendo
assim, não é bastante a simples transcrição de ementas sem o
necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o
que não ocorreu no caso dos autos. 4. Pedido de condenação
por litigância de má-fé. Não se vislumbra a ocorrência de
nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 80 do
CPC/2015. Frise-se que não se pode confundir má-fé com a
equivocada interpretação do direito. 5. Agravo interno a que se
nega provimento.” (AgInt no AREsp 1370727/SP, Rel. Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Exceção de pré-executividade. Decisão que reconheceu a
impenhorabilidade dos direitos aquisitivos advindos do bem e
família, ainda que alienado fiduciariamente. Descabimento.
Possibilidade de penhora, nos termos do art. 835, XII e XIII,
c.c. art. 857, ambos do CPC, já que não recai sobre a
propriedade em si, mas tão somente sobre os direitos
aquisitivos do comprador. Alegação de impenhorabilidade
decorrente de bem de família. Inadmissibilidade. Decisão
reformada. Recurso provido”. (Agravo de Instrumento no
2173115-67.2019.8.26.0000 - 37a Câmara de Direito Privado
Relator Pedro Kodama j. em 08.10.2019 g.n.)
“RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora - Bem
de família - Bem alienado fiduciariamente - Agravantes que
detêm apenas expectativa de direito à propriedade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impenhorabilidade não reconhecida - Decisão que negou
provimento ao agravo de instrumento mantida - Agravo
regimental improvido. (Agravo Interno Cível no 2165601-
97.2018.8.26.0000 - 37a Câmara de Direito Privado Relator
José Tarciso Beraldo j. em 26.02.2019 g.n.)
“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que deferiu a penhora sobre direitos decorrentes de
contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária.
Possibilidade de penhora, nos termos do art. 835, XII e XIII, c.c.
art. 857, ambos do CPC, já que não recai sobre a propriedade
em si, mas tão somente sobre os direitos aquisitivos do
comprador. Alegação de impenhorabilidade decorrente de bem
de família. Inadmissibilidade. Execução lastreada em fiança em
contrato de locação. Nomeação do perito para avaliação de
bem que ainda não ocorreu, ausência de cunho decisório. Não
conhecimento.
Decisão
mantida.
Recurso
parcialmente
conhecido e, nesta parte, desprovido” (Agravo de Instrumento
no 2011796-90.2019.8.26.0000 - 37a Câmara de Direito Privado
Relator Pedro Kodama - j. em 28.0.2019)
Viável, em decorrência, constrição de direitos da executada no
contrato de alienação fiduciária de veículo.
De outra parte, a executada teve bloqueado de sua conta corrente
junto ao Banco Santander (Brasil) S/A. a quantia de R$ 5.441,07(fls. 97).
Vê-se do extrato bancário a fls.109 que o valor bloqueado é
saldo na conta corrente de sobras do recebimento de rescisão trabalhista no valor de R$
7.084,45, cujo Termo de Rescisão está juntado a fls.114.
O valor recebido na rescisão é composto de várias verbas
trabalhistas (salários, 13o, férias, e aviso prévio indenizado).
No entanto, verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja
vista o próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção
inserta na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao
salário a impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é a manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer verbas
salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para parcelas de
empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as alterações da Lei
número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova redação do CPC,
artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no advento do NCPC,
artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional para
bloqueio que se converte em penhora, de ativos financeiros em conta bancária na em
que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto direto em folha de
pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário, independentemente da forma
de empréstimo consignado ou não, mas sempre limitado a valor equivalente a 30% dos
vencimentos líquidos, que no dizer da Lei 10.820/2003 é a margem consignável,
aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos
honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma
gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar
de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada
ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo
crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a
garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá
evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária
recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares
desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar
uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses.
Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo
para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas
relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão
crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus
ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante,
minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega
provimento.” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro Raul Araújo
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento:
04/6/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
E no particular de verbas rescisórias segue precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Penhora on line. Incidência
sobre verbas oriundas de rescisão de contrato de trabalho e
FGTS.
Possibilidade.
Natureza
diversa
das
verbas
impenhoráveis enumeradas no inciso IV do art. 833 do Código
de Processo Civil. Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2147339-36.2017.8.26.0000 - 11a Câmara de
Direito Privado
Relator Gilberto dos Santos
j. em
26.10.2017).
Nessa quadra, a decisão agravada é parcialmente modificada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguindo bloqueado valor equivalente a 30% do valor de R$ 5.441,07, liberando-se o
restante à executada, já que coerente com a disciplina da Lei no 10.820/2003, aplicada
por analogia em casos parelhos.
Do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39748
Agravo de Instrumento no 2016936-71.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Raquel Aline da Mata
Agravado: Sociedade Campineira de Educação e Instrução
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adota-se por inteiro o relatório do voto proferido pelo
Desembargador Relator JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
que passa a integrar, para todos os efeitos, o presente acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL
ALINE DA MATA contra r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença
manejada por SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constrito em conta da agravante (R$
5.441,07), bem como de penhora de veículo em alienação fiduciária, com a finalidade
de satisfazer crédito oriundo de contrato de prestação de serviços escolares (fls. 01/16).
Em seu minucioso voto, o eminente relator sorteado entende que é
legítima a penhora dos direitos da agravante sobre o veículo financiado, bem como de
70% das verbas rescisórias, dando provimento em parte ao recurso para liberação
daqueles 30% remanescentes.
Respeitosamente, ouso divergir do douto entendimento adotado
pelo ilustre Desembargador Relator no que tange ao bloqueio de valores.
Com efeito, o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal assegura
expressamente a proteção salarial, na forma da lei. O art. 833, IV, do Código de
Processo Civil, por seu turno, assim prevê:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
Analisando-se referido dispositivo legal, conclui-se que a
constrição somente seria possível se não incidisse sobre verba com caráter alimentar ou
sobre valores que excedessem a cinquenta salários mínimos.
Ocorre que a determinação de manutenção de 30% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrito na conta da executada não pode prevalecer, tendo em conta que atinente à
verba rescisória de contrato de trabalho, não admitindo constrição, ainda que parcial,
por expressa determinação legal.
Segundo elucida HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“(...) a remuneração do trabalho pessoal, de maneira geral,
destina-se ao sustento do indivíduo e de sua família, tratando-se, pois, de verba de
natureza alimentar. Daí sua impenhorabilidade.” (“Processo de execução e
cumprimento da sentença”, 25a ed., São Paulo: Leud, 2008, no 195, p. 257).
Levam ao mesmo resultado as seguintes observações de
THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e LUIS
GUILHERME AIDAR BONDIOLI:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito
do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou
por despedida (RT 618/198, JTJ 205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em
conta corrente bancária, se proveniente de salário (RT 824/360, 838/265, Lex-JTA
148/160). 'A poupança alimentada exclusivamente por parcela da remuneração
prevista no art. 649, IV, do CPC é impenhorável' (STJ-2a T., REsp 515.770, Min.
Herman Benjamin, j. 25.11.08, DJ 27.3.09)” (“Código de processo civil e legislação
processual em vigor”, 42a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, nota ao art. 649: 24a, p. 782).
Sobre a questão, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou:
"O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração
são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973,
sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de
penhora para pagamento de prestação alimentícia." (AgInt no
REsp
1579345/RJ,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017,DJe
30/06/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL.
PERCENTUAL
DE
30%.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que
o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários
(dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento
de prestações alimentícias. (...) 4. Agravo regimental não provido
(AgRg no REsp 1497214/DF, 3a T., Rel. Min. Moura Ribeiro, j.
26/04/2016, DJe 09/05/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.
83/STJ. APLICAÇÃO A RECURSO FUNDADO NA ALÍNEA "A"
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NATUREZA JURÍDICA
DO DÉBITO. SÚMULAS N. 282/STF E 7/STJ. (...) 2. É incabível a
penhora de percentual de valores recebidos a título de subsídio,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e
pensões, entre outros, em virtude da natureza alimentar da verba.
Aplicação do art. 649, IV, do CPC. Incidência da Súmula n.
83/STJ. (...) 5. Agravo desprovido (EDcl no ARESp 677135/DF, 3a
T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/09/2015, DJe
15/09/2015).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por esta
Colenda Corte:
“PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO Cumprimento de
sentença - Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do
salário da devedora agravada Literalidade do art. 833, IV do CPC
Ausência de evidências que o salário recebido pela agravada
ultrapasse 50 salários-mínimos mensais Crédito exequendo que
não é oriundo de prestação alimentícia Mitigação da regra da
impenhorabilidade de salário não aplicável na espécie Decisão
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2199910-13.2019.8.26.0000,
rel.
SPENCER
ALMEIDA
FERREIRA, j. 24/09/19).
“Penhora Incidência sobre 10% dos proventos líquidos mensais da
agravante Descabimento - Art. 833, § 2o, do atual CPC Caso em
que os rendimentos mensais da agravante não ultrapassem
cinquenta salários mínimos Débito em questão que não tem
natureza alimentar - Inviabilidade da penhora Precedentes do
TJSP
Agravo
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2188872-04.2019.8.26.0000, rel. JOSÉ MARCOS MARRONE, j.
24/09/19).
“IMPENHORABILIDADE. Execução por título extrajudicial.
Pretendida
constrição
de
30%
do
salário
do
devedor.
Inadmissibilidade. Hipótese que não se enquadra entre as exceções
previstas no artigo 833, § 2o, do CPC. Inaplicabilidade, na
hipótese, de precedentes jurisprudenciais que, excepcionalmente,
admitem a constrição. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2139936-45.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento:
23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na esteira do entendimento jurisprudencial acima transcrito, ainda
que a execução se processe no interesse da credora (art. 797, CPC), deve ser preservado
o princípio de menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), respeitados os limites
impostos por lei.
Assim, acompanho o douto relator quanto à manutenção do
bloqueio sobre o veículo financiado pela recorrente, mas dou provimento em parte ao
recurso, mas em maior extensão, para liberar a integralidade das verbas rescisórias.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
A670F9A
11
14
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
100A3DAD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2016936-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.